Tribunal: TJMT
Processo: 1026592-81.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026592-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELIZANDRO LOTICI - CPF: 018.892.561-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VIGOR COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.978.532/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A certidão de dívida ativa é documento público e, nessa condição, goza de presunção de liquidez e certeza que só se ilide por prova inequívoca.

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante prevê a Súmula 393 do STJ.

3. Evidenciada a necessidade de dilação probatória para a constatação dos fatos apontados, mostra-se inadequada a utilização da via estreita da exceção pré-executividade para a alcançar a extinção da demanda constritiva, nos moldes formulados pela agravante.

4. Decisão de origem mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZANDRO LOTICI
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1036353-47.2022.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a Execução Fiscal apresenta vícios insanáveis que ferem matérias de ordem pública e torna imprestável a CDA e, consequentemente, inepta a execução.

Assevera que o Juízo
a quo
não analisou alguns fundamentos apresentados no incidente, o que representa negativa de prestação jurisdicional e, além disso, o não reconhecimento das nulidades apontadas na objeção de pré-executividade, demonstra erro de procedimento do julgador singular.

Sustenta que a legislação tributária prevê a técnica do pagamento diferido do ICMS, para os casos de saída de produtos agropecuários do produtor primário e, diante disso, foi pego de surpresa quando autuado para recolhimento do Imposto.

Expõe que o Regulamento do ICMS retira a obrigação de recolhimento do tributo do produtor rural e impõe o ônus ao comprador/adquirente, pois a exigência do referido imposto passa a ser na cadeia seguinte à saída.

Defende que mesmo tendo cumprido as obrigações acessórias da operação, ao entabular o contrato de compra e venda de grãos, quando emitiu nota fiscal de venda acobertada pelo diferimento de todos os produtos vendidos, o Fisco Estadual está exigindo dela o recolhimento do tributo, bem como o pagamento de multa pelo inadimplemento das obrigações tributárias de responsabilidade do adquirente, por força de Lei.

Afirma que é produtor primário de milho e comercializa sua safra sem incidência do ICMS, porque nas vendas aos contribuintes mato-grossenses o recolhimento do imposto é diferido, ou seja, a obrigação passa para a operação subsequente.

Alega que além da cobrança indevida do ICMS, a execução fiscal está cobrando, ainda, a multa prevista no artigo 45, I, “a”, do RICMS, porém, sendo o caso de diferimento, não há que se falar em penalidade pelo não recolhimento do tributo.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para que a decisão seja definitivamente cassada, pelo reconhecimento das nulidades apontadas.

O efeito ativo do recurso foi indeferido – Id 192968187.

A Fazenda Pública Estadual apresentou contrarrazões em Id 197024654, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sobreveio petição do agravante requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento
“do plenário virtual, e seja incluído para sessão de videoconferência/presencial, em decorrência da oportunidade de sustentação oral a ser realizada pelo advogado

LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL, OAB/MT 25.137”
– Id 248798188.

Sem parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça nos autos.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
ELIZANDRO LOTICI
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1036353-47.2022.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De antemão, rejeito o pedido do agravante para retirada do processo da pauta de julgamento, uma vez que, a sessão por videoconferência, realizada de forma virtual, não impossibilita a realização de sustentação oral, pelo contrário, trata-se de ferramenta tecnológica hábil a propiciar a efetiva participação das partes e seus advogados nas sessões de julgamento, seja assistindo pela
Internet,
ou efetivamente realizando a sustentação oral de suas teses de defesa, bastando para isso que utilize da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), conforme Portaria 353/2020-PRES, e termos da intimação de pauta em Id 248660179.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que
não

assiste razão à agravante.

O cerne da controvérsia reside quanto à possibilidade de se reconhecer a nulidade da CDA de ofício, sem dilação probatória.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, como se vê:

STJ Súmula nº 393 – “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Em atenção ao que dispõe o verbete 393, a jurisprudência da Corte Superior restou pacífica nesse sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA N. 393/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução fiscal. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - A arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o assunto, confiram-se: AgInt no AREsp n. 962.465/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 19/4/2017; AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 17/4/2017.

III - Verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 5/5/2017; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 10/3/2017.)

IV - A irresignação do recorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

V -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado na Súmula n. 393 de que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", tendo o agravante deixado de instruir adequadamente os autos originários, deve a exceção ser rejeitada.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.110.619/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (grifei)

Sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade
, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, em análise dos documentos anexados no presente instrumento, constato que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente ação detém todos os requisitos legais para sua exigibilidade, certeza e liquidez em relação à parte executada.

Embora a certidão da dívida ativa goze de presunção de liquidez e certeza, é sabido que tal presunção não é absoluta, podendo, eventualmente, ser ilidida, mediante prova inequívoca, a cargo do executado, ora excipiente, conforme disposto no artigo 3º da Lei 6.830/80.

No caso em análise, o executado alega que: o Estado não pode transferir ao excipiente de boa-fé a responsabilidade pela infração cometida por terceiro devido à negligência do próprio fisco, que teria deixado de promover a devida fiscalização em face da empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA EPP; bem assim que, em decorrência de tal fato a Fazenda Pública teria incorrido em identificação equivocada do sujeito passivo, o que daria ensejo à anulação/cancelamento da CDA.

Entretanto, não se verifica na espécie qualquer prova inequívoca do alegado engano/erro da Administração – o que poderia ser apurado a partir do competente processo administrativo -, de forma a afastar a presunção de liquidez e certeza da referida CDA.

Portanto, evidenciada a necessidade de dilação probatória para a constatação dos fatos apontados, mostra-se inadequada a utilização da via estreita da exceção pré-executividade para a alcançar a extinção da demanda constritiva, nos moldes formulados pela agravante.

Assim, a manutenção da decisão de rejeição da Exceção de pré-executividade é medida que se impõe.

Diante disso, é possível afirmar que a Certidão de Dívida Ativa está devidamente fundamentada e respaldada pelos elementos necessários para sua validade e eficácia no âmbito judicial, fortalecendo assim a posição da parte exequente no processo de execução fiscal, mormente em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, de sorte que a temática deveria, a princípio, ter sido enfrentada por meio dos Embargos à Execução.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça MT já se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA - NÃO VERIFICADA – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO VERIFICADA - ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte agravante.

(N.U 1004347-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CERTIDÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, as Recorrentes não se desincumbiram de comprovar a alegação de nulidade da CDA.

Certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez.

(N.U 1013555-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Partindo dessas premissas, tenho que deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024